Tribunal: TCU
Processo: 001.175/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto(s) do processo: Licitação: 9/2019 - Sustentação da infraestrutura de TI

Inteiro teor:
Acórdão 405/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Rafael Goncalves Fagundes, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do Acórdão 3244/2020-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.175/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Rafael Goncalves Fagundes (XXX.230.416-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Uberlândia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.